Tribunal: TJBA
Processo: 8000332-95.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000332-95.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RODOLFO SOUZA LIMA Advogado(s): RUBENY MENDES RODRIGUES FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DIANTE DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DA INVASÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE EM POSSE DE OBJETO DO CRIME. NATUREZA PERMANENTE DOS DELITOS. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL. ENTRADA CONSENTIDA. LEGITIMIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. De acordo com o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. Com efeito, a Magna Carta de 1988 prevê como direito fundamental do indivíduo a impossibilidade de invasão domiciliar, ressalvando, contudo, as hipóteses de entrada consentida e em caso de flagrante delito, entre outras. Da análise detida dos depoimentos prestados pelas testemunhas, verifica-se que a abordagem policial ocorreu de forma legítima, pois os agentes públicos, após receberem informações a respeito da prática de tráfico de drogas da residência do réu, deslocaram-se até o local e fizeram campana para averiguar a denúncia, quando verificaram a chegada de uma pessoa na porta para realizar a compra da substância, colocando-o em situação de flagrância. Não obstante, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, permitindo-se assim a entrada sem autorização judicial quando houver fundadas razões concretas, exatamente como ocorreu na espécie vertente. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000332-95.2022.8.05.0274, oriundo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista-BA, figurando, como Apelante, RODOLFO SOUZA LIMA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.